Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. INVASÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES REINANTES. DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO NO MENOR ORÇAMENTO. REGULARIDADE. DANO MORAL. FATO QUE NÃO FOGE À NORMALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal se as únicas testemunhas arroladas pela parte são os peritos que assinaram o laudo que instrui o processo, mormente se não estavam no local no momento da colisão e não possuem condições de saber acerca do sinal emitido pelo semáforo no momento da colisão, o que demonstra a inutilidade da prova.
2. Conforme jurisprudência remansosa e atual deste Tribunal de Justiça o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor do veículo pelos danos causados, razão da rejeição da preliminar.
3. A condutora do veículo que após ingressar em retorno atravessa faixa de rolamento onde trafegava a motocicleta é a responsável pela colisão, pois deixou de observar as condições reinantes no local, quando o condutor da motocicleta tinha a preferência de tráfego.
4. A condenação aos danos materiais em acidente automobilístico deve corresponder ao valor constante do menor orçamento juntado aos autos, observada a compatibilidade das peças e serviços relacionados com as avarias decorrentes da colisão, limitado ao valor do bem.
5. Deve ser afastada a condenação em dano moral se observado que o motorista da motocicleta sofreu escoriações leves e não comprovou maiores consequências que teria sofrido em razão do infortúnio, fato que não fugiu à normalidade a fundamentar o pedido indenizatório.
6. O pedido reiterado de prova testemunhal sob argumento da existência de pessoas que visualizaram o acidente automobilístico, inclusive com a anulação de sentença por insistência na produção da referida prova, posteriormente identificado como pleito realizado com base em prova testemunhal inexistente, incorre em litigância de má-fé.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.